Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708543-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: FABIO MOURA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A despeito de ter sido o agravante intimado[1] a realizar o complemento do preparo, diante da constatação de que o realizara de modo tardio e insuficiente, o que fora, aliás, por ele atendido, sobeja do cotejo dos autos fato processual que implica a incompetência desse relator e do órgão recursal que integra para fins de processamento e julgamento do vertente agravo de instrumento, o qual não pode ser desconsiderado, sob pena de se macular o julgamento com vício insanável por resultar em ofensa ao princípio do juiz natural. Com efeito, no trânsito do cumprimento de sentença subjacente (processo n° 0003116-49.2017.8.07.0001), o qual transita perante a 24a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de agravo de instrumento, por terceiro interessado – Romário Silva de Sousa –, em face da decisão que deferira a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Karla Cristina Moura da Frota, relativamente ao imóvel denominado ‘Chácara Santa Luzia’, no 71, Núcleo Bandeirante-DF, com área total de 15.000 m2, com exceção dos lotes 02, 05, 06, 08, 10, 12, 14. Aludido recurso, que, frise-se, fora interposto no intercurso do cumprimento de sentença subjacente, e não dos embargos de terceiro que também foram manejados pelo aludido terceiro recorrente, viera a ser distribuído originariamente no dia 21/05/2023 à egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, submetendo-se à relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, consoante se depura do cotejo dos autos do processo n° 0719586-10.2023.8.07.0000. Diante da formulação de pedido liminar, os autos foram remetidos ao Núcleo Permanecente de Plantão de 2o Grau, após o que eminente Desembargador Sérgio Rocha, na qualidade de Desembargador Plantonista, indeferira[2] o pedido de efeito suspensivo almejado pelo então agravante, tendo sido, posteriormente, homologada a desistência do recurso pelo Juízo Natural, isto é, pelo eminente Desembargador Roberto Freitas[3]. O presente recurso, a seu turno, fora igualmente interposto em face de decisão também proferida no ambiente executivo subjacente, tendo sido distribuído à minha relatoria no dia 11/03/2025. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho se tornaram preventos para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo do cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante, consoante apregoam o art. 930, parágrafo único, do CPC, e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A prevenção, aliás, fora certificada[4] pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, embora registrada indevidamente em nome do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Ressalto, uma vez mais, que o agravo de instrumento precedente manejado pelo terceiro interessado (processo n° 0719586-10.2023.8.07.0000) emergira não de embargos de terceiro, como equivocadamente registrado nos assentamentos processuais pertinentes ao “assunto”, mas do próprio cumprimento de sentença em que proferida a decisão objeto deste agravo de instrumento. A distribuição, como cediço, é que firma a competência e enseja o aperfeiçoamento da prevenção, conforme emerge de aludidos preceptivos. Deve ser frisado, ademais, que a desconsideração da prevenção que se operara, afetando a competência estabelecida em razão da prevenção aperfeiçoada, poderia macular o julgamento do recurso com vício insanável por emergir de órgão incompetente. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o presente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão fracionário nomeado e ao ilustrado Desembargador Roberto Freitas Filho. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 3a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho de ID 69925864 (fl. 33). [2] - Decisão de ID 46918608, nos autos do processo n° 0719586-10.2023.8.07.0000. [3] - Decisão de ID 46948775, nos autos do processo n° 0719586-10.2023.8.07.0000. [4] - Certidão de ID 69598320 (fl. 25).